Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726928-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a decisão de ID 161638755 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de ANDERSON DA SILVA DIAS, que determinou a suspensão do processo até o julgamento dos REsp n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS. Afirma, em suma, que o Min. Relator dos mencionados recursos afastou a determinação de suspensão dos processos e recursos pendentes; que a notificação extrajudicial está em conformidade com o Decreto-Lei n. 911/69; que a suspensão não impede a análise de questões urgentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da medida liminar pleiteada. Custas recolhidas (ID 48689931). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a questão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte agravante e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido liminar, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha, inicialmente, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), acolheu-se, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento. Em consequência, não se justifica a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição. Esse reconhecimento, contudo, não resulta no acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na origem. Competirá ao juízo de primeiro grau avaliar se emendas à petição inicial foram cumpridas, com as consequências processuais advindas do seu cumprimento ou não. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1713487, 07096644220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023). Além da probabilidade do direito, a manutenção da suspensão até o julgamento do Tema 1.132 – STJ representa risco de dano à parte agravante, justificando-se o acolhimento do pedido liminar, no que tange ao sobrestamento do processo, sem analisar diretamente o pedido de deferimento da busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o regular prosseguimento do processo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora